Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “SAÚDE SEXUAL MASCULINA”. DEMORA EXCESSIVA À REMESSA DE MEDICAÇÃO E TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL ANTES DE ULTIMADAS AS ALTERNATIVAS PLANEJADAS AO TRATAMENTO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGÍTIMA A RESCISÃO CONTRATUAL E O RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZÓAVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em outubro de 2019, de serviços de “saúde sexual masculina”, mediante a adesão ao “programa de tratamento standard”, com duração de 6 (seis) meses, por R$ 6.000,00, em 12 prestações mensais; (b) aduz o consumidor que teria sido prescrito, em consulta médica, o uso de medicamento pelo prazo de 90 (noventa) dias; (c) decorrido esse período, em razão de o tratamento não ter surtido o efeito pretendido, foi prescrito, em 05.3.2020, outro medicamento, que deveria ser utilizada em conjunto com o primeiro, e que seria enviado à residência do requerente em 15 (quinze) dias; (d) todavia, após a constatação de extravio da remessa, o medicamento complementar somente foi entregue ao consumidor em junho de 2020, quando o primário remédio já teria se esgotado; (e) o paciente teria sido orientado, em 03.6.2020, a aguardar a nova remessa do inicial medicamento, para dar prosseguimento ao tratamento, o que somente teria ocorrido no final de junho de 2020; (f) em 29.7.2020, em decorrência do resultado insatisfatório do tratamento, foi receitado ao consumidor a aplicação de 10 (dez) injeções, as quais não teriam sido aplicadas, ao argumento de que o prazo do contrato teria se ultimado; (g) sem resolução pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (h) recurso interposto pelo requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$ 6.000,00 e extrapatrimonial de R$ 3.000,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (demora excessiva à remessa da medicação, o que deu causa ao término do prazo contratual antes de ultimadas as alternativas planejadas ao tratamento), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovante de pagamento – ID 28436526, p. 1; contrato de prestação de serviços – ID 28436542; relatórios médicos, e prescrições de medicação complementar e aplicação de injeções – ID 28436544).

IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revelam-se insuficientes as meras alegações de que: (a) teria estendido, sem custos, o prazo contratual; (b) inexistiria garantia de obtenção do resultado, porquanto sua obrigação seria de meio. No ponto, resultou incontroverso que, em razão de os comprimidos não terem surtido o efeito pretendido, a recomendação médica ao tratamento seria a aplicação de injeções (ID 28436544), as quais não foram aplicadas por ter o prazo do contrato se ultimado (inclusive a considerar o período de extensão), por desídia da empresa.

V. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, que o atraso na entrega da medicação (em aproximadamente três meses), e que a não aplicação das injeções não influíram no resultado prático do tratamento. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II).

VI. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço, a restituição integral dos valores pagos pelo requerente na contratação dos serviços de “saúde sexual masculina” é medida que se impõe.

VII. Por fim, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto o inadimplemento da requerida, o qual resultou efeitos insatisfatórios ao tratamento, por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do requerente e em sua vida conjugal, a subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

VIII. Com relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (artigo 944 do CC). Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).